Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-21.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. BEM IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. NATUREZA CONTRATUAL. MOMENTO DA AQUISIÇÃO. CONSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. SEPARAÇÃO DE FATO.

1. O vício de omissão está relacionado à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Na hipótese, o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da possibilidade, ou não, de partilha dos direitos relacionados a imóvel situado em área pública.

2. O fato de o imóvel estar situado em terra pública não representa, por si só, circunstância capaz de impedir a partilha, considerando a sua expressão econômica, que deve ser avaliada sob a ótica do direito pessoal.

3. Entretanto, como o recorrente não se desincumbiu, minimamente, do ônus de provar que o imóvel teria sido adquirido na constância do casamento, inviável, por ausência de demonstração do fato constitutivo, a pretensão de partilha do bem.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para negar provimento ao pedido subsidiário formulado na apelação.